Tribunal: TJSP
Processo: 0009879-16.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Desobediência e desrespeito aos servidores públicos – Falta disciplinar de natureza grave – Artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Determinação para aplicação dos efeitos decorrentes da falta grave – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos –

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Desobediência e desrespeito aos servidores públicos – Falta disciplinar de natureza grave – Artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Determinação para aplicação dos efeitos decorrentes da falta grave – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.